Tribunal: TJBA
Processo: 8104021-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104021-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, EPIFANIO DIAS FILHO

APELADO: VITOR SANTOS DAVI e outros

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO, ANTONIO BRAZ DA SILVA

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Instituição Financeira em face de Acórdão que negou provimento aos apelos simultâneos, mantendo a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais. A Embargante alega contradição no julgado quanto à abusividade dos juros e à fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de contradição, omissão ou obscuridade (art. 1.022 do CPC) ou se a pretensão da parte configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria fática e jurídica já decidida, atraindo a aplicação de multa por intuito protelatório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração prestam-se, exclusivamente, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre os fundamentos da decisão e o seu dispositivo, e não a divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte ou a jurisprudência que entende aplicável.

4. No caso concreto, o Acórdão enfrentou expressamente as questões suscitadas, fundamentando a limitação dos juros com base na Súmula 13 deste Tribunal e na jurisprudência do STJ (Tema 27), bem como justificou a sucumbência recíproca e a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC.

5. A insistência da Embargante em reiterar argumentos já rechaçados, visando a alteração do julgado por via inadequada, configura o caráter manifestamente protelatório do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados, com condenação da Embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "
A rediscussão de matéria já decidida, sob o pretexto de vícios inexistentes, caracteriza intuito protelatório, autorizando a aplicação de multa
."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8104021-67.2023.8.05.0001
, em que figura, como Embargante,
BANCO J. SAFRA S.A.
e, Embargado,
VITOR SANTOS DAVI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acórdão embargado, e condenar a Embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de ________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)